Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-73.2018.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretensão absolutória, por falta de provas – NÃO ACOLHIMENTO – autoria, materialidade e finalidade mercantil comprovadas – reconhecimento da atenuante da menoridade RELATIVA – reincidência específica impede a outorga do redutor – manutenção do regime inicial fechado – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000134-73.2018.8.26.0591, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante SERGIO
ARIEL NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 05 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591
Comarca de Junqueirópolis
Apelante: Sérgio Ariel Nogueira
Apelado: Ministério Público
Voto no 23550
TRÁFICO DE DROGAS PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA,
POR FALTA DE PROVAS
NÃO ACOLHIMENTO

AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
FINALIDADE
MERCANTIL COMPROVADAS RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
DA
MENORIDADE
RELATIVA

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA IMPEDE A OUTORGA DO
REDUTOR
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Sérgio Ariel
Nogueira, contra a r. sentença de fls. 283/292, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além
pagamento de 510 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 309/315), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 326/327).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 342/344).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 124/126), no dia
21/07/2018, 01h00min, na Avenida Bandeirantes, altura do no 29, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
3
cidade e comarca de Junqueirópolis, Sergio Ariel Nogueira trazia
consigo (para fins de tráfico) e vendeu, para Eduardo Rodrigues da Silva,
uma porção (0,3g) de Erytroxylon Coca, vulgarmente conhecida como
cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 26/28), autos de exibição e
apreensão (fls. 29/30 e 31/32), laudo de constatação preliminar (fls.
35/38), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 141/143) e demais
elementos probatórios constantes nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante do réu e da testemunha que adquiriu
o entorpecente das mãos do apelante.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Antes
de
analisar
efetivamente
os
depoimentos, cumpre frisarmos que o réu interrogado em juízo,
negou a prática delituosa, alegando que não negociou a droga
apreendida na data dos fatos. (fls. 142/243).
Contudo, as testemunhas comprovaram que o
entorpecente apreendido destinava-se ao tráfico ilícito e se
encontrava em poder do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
4
Ademir Correa de Oliveira, Policial Militar,
ouvido em juízo a fls. 241, relatou que a Policia Militar
patrulhava as ruas da cidade, quando em dado momento
visualizaram um veiculo Kadet, conhecido nos meios policiais,
pertencente ao réu Ariel e a seu pai, utilizado para buscar drogas
na cidade de Dracena e entregá-la nesta cidade. Diante disso,
passaram a perseguir o veiculo, quando, notaram que o veiculo
estacionou defronte a um imóvel. Estacionou a viatura e
passaram, a observar a atitude do réu. Nesse momento,
observaram que o réu, acompanhado de um outro individuo,
foram até uma casa, onde havia um corredor. Nesse corredor
passaram a negociar a venda do entorpecente. Nesse momento,
iniciaram procedimento de abordagem, tendo o réu tentado se
evadir em direção ao veículo, enquanto que Eduardo, comprador
da droga, correu em direção a sua casa, tendo a equipe se dividido.
O depoente foi no encalço de Eduardo que tentou engolir a droga,
não o conseguindo, momento em que advertiu Eduardo dizendo
que se engolisse acabaria morrendo. Eduardo retirou a droga da
boca e o entregou ao depoente e confessou que havia adquirido o
entorpecente do réu Ariel, pelo preço de cem reais. A diligência
ocorreu por volta de uma hora da manhã. A luminosidade do
local, não impediu de bem visualizar a negociação ocorrida entre o
réu e o comprador Eduardo, mesmo porque se encontravam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
5
próximos, cerca de quinze metros aproximadamente. Inexistem
dúvidas de que o Ariel entregou a droga a Eduardo na data dos
fatos. Não presenciou qualquer tipo de irregularidade nos
depoimentos prestados na delegacia de policia, cuja versão da
testemunha Eduardo perante os policiais no local dos fatos, foi a
mesma relatada na presença do delegado de policia na delegacia.
A testemunha Jeferson Diego Rodrigues da
Silva, Policial Militar, ouvido em juízo informou que na data dos
fatos, estavam patrulhando as ruas da cidade quando avistaram
um veiculo, conhecido na cidade com várias denuncias de que seu
proprietário estava envolvido com o tráfico de drogas, passando
então a acompanha-lo à distância. Em dado momento o veiculo
estacionou e a pé, passaram a observar a atitude do réu que, em
dado momento se dirigiu à uma residência que ao chegar no
imóvel saiu certa pessoa que em contato com os ocupantes do
veiculo, trocaram algo. Nesse momento, resolveram abordar os
envolvidos. Ao perceberem a aproximação da policia o réu entrou
no veiculo e tentou se evadir sendo contido. Em revista ao veiculo
e a seus ocupantes nada de ilícito foi encontrado, porém, com o
Ariel foi localizado uma nota de cinquenta reais, dizendo o réu, a
principio que se tratava de valor que lhe pertencia. Na sequencia,
o Sargento da guarnição que havia entrado no imóvel no encalço
do individuo que havia sido, momentos antes, visto apanhar algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
6
das mãos do réu, saiu do imóvel e deu voz de prisão ao réu. Com
esse individuo foi localizado duas porções de cocaína, que, na
presença dos policiais, tentou engoli-la. Indagado, confessou o réu
que havia vendido a porção da droga para a pessoa residente
naquele imóvel. Todos os envolvidos, admitiram a negociação da
droga apreendida naquela data. Embora, tratando-se de operação
desenvolvida no período noturno, pela iluminação existente no
local dos fatos, foi perfeitamente possível de vislumbrar a
negociação desenvolvida entre o réu e o ocupante do imóvel em
questão.
A testemunha Eduardo Rodrigues da Silva,
ouvido em juízo a fls. 215, informou que nada sabe dos fatos
narrados na denuncia. Na data dos fatos se encontrava em sua
residência, quando foi despertado pela policia militar. Na sua
posse foi localizada certa porção de cocaína que havia adquirido na
cidade de Andradina. Disse que para delatar o réu, sofreu
agressões por parte da policia militar. Na delegacia de policia disse
que a droga encontrada era sua porque era usuário de drogas. Diz
que o depoimento prestado na delegacia de policia, à época dos
fatos, não retrata a verdade do que realmente ocorreu. Nada disse
ao delegado de policia que havia sido agredido pela força tática
porque se encontrava com medo. Posteriormente, em depoimento
prestado na delegacia de policia (fls. 246), a testemunha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
7
retratou dizendo que ao prestar depoimento neste juízo, ficou
constrangido em razão da presença do réu, quando seu
depoimento era totalmente divergente daquele que havia prestado
na data dos fatos na delegacia de policia. Nesta oportunidade
reafirmou o depoimento prestado na delegacia de policia. Admite
que entrou em contato com o réu e lhe pediu uma porção de
cocaína pelo preço de R$. 100,00, tendo combinado que a droga
seria entregue em sua residência. Afirma que no momento em que
o réu lhe entregava a droga, foram surpreendidos pela policia
militar, momento em que tentou se desfazer da droga engolindo-a,
não conseguindo. Retifica o seu depoimento prestado em juízo,
confirmando seu depoimento prestado na delegacia de policia, na
data dos fatos.
Por sua vez, a testemunha Renan do
Nascimento Amaral, ouvido a fls. 216, disse que na data dos fatos
se encontrava em uma festa, tendo o réu lhe dito que não estava
bebendo, pedindo para que saíssem para comprar um guaraná.
Concordou com o réu e lhe pediu para que o deixasse em sua casa.
Entrou no veiculo e, em dado momento, parou o veiculo, sendo
nesse momento abordado pela policia militar. Ao ser advertido por
falso testemunho, disse o depoente que presenciou o momento em
que o réu disse aos policiais que havia vendido droga naquele
momento. Viu quando os policiais agrediram o réu para que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
8
confessasse o crime de tráfico de entorpecente. Não disse isso ao
delegado de policia por temer ser também agredido. Com efeito, a
droga encontrada no dia dos fatos, avistada pelos policiais
militares na posse do réu, destinava-se ao tráfico, conforme
apuraram os policiais.
Demonstram os documentos encartados aos
autos a fls. 35/38 e 141/143, que a droga negociada pelo réu,
tratava-se de cocaína, pesando 03g, evidenciando sua destinação
ao tráfico ilícito de entorpecente.
Inexistem provas nos autos de que o réu
exercia atividade laborativa ou informações acerca de sua
capacidade financeira. Restou ainda plenamente evidenciado que o
réu possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e
de portar-se de acordo com este entendimento.
Evidente, pois, que a versão do réu restou
isolada no contexto probatório, notadamente diante da versão
harmônica e coesa dos policiais militares, assim como nenhum
elemento de prova permite afastar a usual credibilidade aos seus
depoimentos, firmes no sentido de que presenciaram o réu
negociando a venda do entorpecente a testemunha Eduardo na
data dos fatos.
Os policiais, como agentes do Estado,
possuem presunção de legitimidade dos seus atos e não seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
9
lógico duvidar de seus depoimentos quando fossem chamados para
narrarem os fatos por eles presenciados e apurados.
...
Destarte, tenho que o quadro probatório
delineado possui indícios coesos e concatenados que levam à
conclusão de que o réu, de fato, praticava o comércio ilícito de
entorpecentes, devendo a sua conduta, pois, enquadrar-se no tipo
penal respectivo.
Assim, diante das provas colhidas em juízo, a
condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, do Código
Penal, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade,
excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime
se consumado” (sic fls. 285/290).
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito. Alegou ter confessado na fase inquisitiva, em razão de ter sido
torturado, sem apresentar qualquer comprovação minimamente
factível de que essa tortura tivesse de fato ocorrido.
Não desconheço o fato da testemunha Renan,
amigo do réu, ter dito que presenciou a agressão dos policiais contra o
acusado. Por óbvio, a testemunha jamais prejudicaria o réu (fosse por
amizade ou por temor ao traficante).
É certo que o laudo de fls. 49/50 atesta a ocorrência
de lesões leves (nada a apontar a ocorrência de tortura). Todavia, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
10
lesões podem ter ocorrido no momento da contenção do apelante, que
tentou se evadir.
De qualquer forma, em Juízo, Sérgio negou a
autoria do crime. Portanto, não sofreu qualquer prejuízo com a
alegada confissão extrajudicial.
No mais, como já exposto, policiais avistaram o réu,
conhecido nos meios policiais como traficante, e passaram a
acompanhá-lo à distância. Puderam observar Ariel vendendo droga
para uma pessoa de nome Eduardo. Uma parte da equipe abordou o
apelante e outra o comprador. Ao perceber que seria interpelado,
Eduardo tentou engolir a porção de droga, adquirida instantes antes
das mãos do apelante, mas foi impedido. Com o acusado foi
apreendida uma nota de R$ 50,00. Naquela oportunidade, todos os
envolvidos admitiram a negociação.
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
11
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
A testemunha Eduardo Rodrigues da Silva
confirmou ter adquirido do réu a porção de cocaína descrita na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
12
(mídia), e esta venda foi presenciada pelos policiais.
A certeza quanto à finalidade mercantil decorre
também do fato de o apelante, reincidente específico (cf. certidões de
fls. 135 e 263), conhecido traficante, ter sido surpreendido no momento
em que vendia a porção de cocaína para Eduardo.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
Passo a analisar as penas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa-, vez que as
circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (específica, fls. 135 e 263), as penas sofreram incremento
de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento
de 510 dias-multa.
Observo que o réu era menor à época dos fatos (fls.
09 e 237). Reconhecida a atenuante da menoridade, reconduzo a pena
ao mínimo legal: 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Incabível a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, o acusado é
reincidente específico (fls. 135 e 263), circunstância esta incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000134-73.2018.8.26.0591 -Voto no
13
com os requisitos legais necessários para a concessão do redutor, pois
significa reconhecimento de que se dedica com habitualidade ao
tráfico.
REGIME INICIAL
No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso
(não contestado) para o início do desconto da pena privativa de
liberdade se impõe pelo quantum de pena privativa de liberdade
imposta, aliada à reincidência específica do Apelante e ainda ao fato
do crime ser equiparado aos hediondos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, mantida, no mais, a r.
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator